Tribunal: STJ
Processo: 0049652-54.2009.8.07.0016
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-14

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643766 - DF (2024/0160650-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ODILON RIBEIRO
AGRAVANTE
: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
AGRAVANTE
: WILMA GONÇALVES GUIMARÃES - ASSISTENTE
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: WAGNER PINTO DA ROCHA
AGRAVADO
: SIRLEI BARROS ROCHA
ADVOGADOS
: ELVIM SOARES DA COSTA - DF027424
ROSA MARIA SILVA DAS NEVES - DF061986
LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA - DF011880
RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO - DF022509
VIVIAN VITALI MENDES ROCHA - DF026164
KEILA TEREZINHA ENGLHARDT NERY - DF033945
AGRAVADO
: SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA - ESPÓLIO
REPTDO
: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA
ADVOGADO
: SYLVANA MACHADO RIBEIRO - DF010400
INTERES.
: ODETTE DE SOUSA GUIMARAES - ASSISTENTE
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. NULIDADE. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ, 282/STF E 356
/STF.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
REQUISITO
DO
PREQUESTIONAMENTO INAFASTÁVEL. PRECEDENTES.
1. Decisão interlocutória deferiu, excepcionalmente, a inclusão da agravante
nos autos como assistente para garantir tratamento igualitário dado a outros
herdeiros pelo Tribunal de origem, mas indeferiu o pedido de decretação de
nulidade pela ausência de intimação dos herdeiros em razão da ausência de
prequestionamento da tese.
2. A questão da nulidade por "ausência de citação" (
, intimação: art.
rectius
75, § 1o, do CPC) efetivamente não foi objeto de debate no Tribunal de
origem, até porque fora questão suscitada direta no STJ, o que corrobora a
ausência de prequestionamento da tese. Incidência das Súmulas n. 211/STJ,
282/STF e 356/STF.
3. Mesmo as questões de ordem pública necessitam de prequestionamento
para viabilizar sua análise no STJ: "As questões de ordem pública, embora
Documento eletrônico VDA49487688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: a7f031c9-134a-441a-a92d-6f38b92e1a22

passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não
prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do
prequestionamento" (AREsp n. 2.482.762/GO, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
).
24/4/2025
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
13 de agosto de 2025
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA49487688 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 13/08/2025 14:17:13
Publicação no DJEN/CNJ de 15/08/2025. Código de Controle do Documento: a7f031c9-134a-441a-a92d-6f38b92e1a22

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2643766 - DF (2024/0160650-0)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: ODILON RIBEIRO
AGRAVANTE
: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
AGRAVANTE
: WILMA GONÇALVES GUIMARÃES - ASSISTENTE
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: WAGNER PINTO DA ROCHA
AGRAVADO
: SIRLEI BARROS ROCHA
ADVOGADOS
: ELVIM SOARES DA COSTA - DF027424
ROSA MARIA SILVA DAS NEVES - DF061986
LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS
: MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA - DF011880
RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO - DF022509
VIVIAN VITALI MENDES ROCHA - DF026164
KEILA TEREZINHA ENGLHARDT NERY - DF033945
AGRAVADO
: SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA - ESPÓLIO
REPTDO
: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA
ADVOGADO
: SYLVANA MACHADO RIBEIRO - DF010400
INTERES.
: ODETTE DE SOUSA GUIMARAES - ASSISTENTE
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS HERDEIROS. NULIDADE. FALTA
DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 211/STJ, 282/STF E 356
/STF.
MATÉRIA
DE
ORDEM
PÚBLICA.
REQUISITO
DO
PREQUESTIONAMENTO INAFASTÁVEL. PRECEDENTES.
1. Decisão interlocutória deferiu, excepcionalmente, a inclusão da agravante
nos autos como assistente para garantir tratamento igualitário dado a outros
herdeiros pelo Tribunal de origem, mas indeferiu o pedido de decretação de
nulidade pela ausência de intimação dos herdeiros em razão da ausência de
prequestionamento da tese.
2. A questão da nulidade por "ausência de citação" (
, intimação: art.
rectius
75, § 1o, do CPC) efetivamente não foi objeto de debate no Tribunal de
origem, até porque fora questão suscitada direta no STJ, o que corrobora a
ausência de prequestionamento da tese. Incidência das Súmulas n. 211/STJ,
282/STF e 356/STF.
3. Mesmo as questões de ordem pública necessitam de prequestionamento
para viabilizar sua análise no STJ: "As questões de ordem pública, embora
Documento eletrônico VDA48291797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:13
Código de Controle do Documento: 562730be-cee3-4853-bb24-a3a2e849a81b

passíveis de conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não
prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do requisito do
prequestionamento" (AREsp n. 2.482.762/GO, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
).
24/4/2025
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por WILMA GONÇALVES
GUIMARÃES contra decisão interlocutória de minha relatoria que deferiu o ingresso da
agravante nos autos como assistente, mas indeferiu o pedido de decretação de nulidade
do feito por ausência de citação dos herdeiros e/ou sucessores (fls. 3.613-3.616).
Nas razões do recurso interno (fls. 3655-3685), a agravante insiste na
alegação de nulidade do feito, visto que os herdeiros e/ou sucessores do espólio não
foram chamados ao feito, não sendo observado que o espólio, autor da ação, é
representado por inventariante dativo.
Pugna, por fim, caso não seja reconsiderada a decisão agravada, pela
submissão do presente agravo à apreciação da Turma.
A agravada apresentou contrarrazões (fls. 3.690-3.701).
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Nada a prover.
Em decisão exarada às fls. 3613-3616, este Relator deferiu,
excepcionalmente, a inclusão da agravante nos autos como assistente para garantir
tratamento igualitário dado a outros herdeiros pelo Tribunal de origem, mas indeferiu o
pedido de decretação de nulidade pela ausência de citação dos herdeiros em razão da
ausência de prequestionamento da tese. Vejamos:

Em petição de fls. 3.578-3.603, WILMA GONÇALVES
GUIMARÃES requer seu ingresso nos autos como
assistente litisconsorcial, haja vista ser "BISNETA de
Sebastião de Souza e Silva, dando-lhe plenos direitos como
LEGÍTIMA HERDEIRA" (fl. 3.583) e ostentando
"legítimo e jurídico interesse em litigar, visando a defesa
da regularidade processual para que os beneficiários do
bem jurídico não sejam prejudicados. Ou seja, possui total
direito de demandar em juízo aquilo que lhe é
juridicamente cabível pois é herdeira legítima do Espólio
de Sebastião de Souza e Silva" (fl. 3.586).
Na oportunidade, suscita ainda tese de nulidade absoluta
"por ausência de citação dos herdeiros e/ou sucessores",
visto que o espólio é representado por inventariante dativo,
sendo imprescindível sua citação.
Documento eletrônico VDA48291797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:13
Código de Controle do Documento: 562730be-cee3-4853-bb24-a3a2e849a81b

[...]
É, no essencial, o relatório.
O Código de Processo Civil regula as intervenções de
terceiros típicas entre os arts. 119 e 138, destacando, entre
as suas modalidades, a assistência litisconsorcial, que
ocorre quando é demonstrado o interesse jurídico do
requerente, decorrente de relação jurídica conexa deste
com uma das partes da relação jurídica processual, que será
diretamente atingida pelos efeitos do resultado da demanda.
, a requerente comprova ser bisneta de Sebastião de
In casu
Souza e Silva, cujo espólio é parte dos autos, sendo,
inclusive, o próprio autor da ação na origem, somado ao
fato de que a sua representação efetivamente se faz por
inventariante dativo. Tal circunstância levou o Tribunal de
origem a admitir outros herdeiros como assistentes nos
autos.
A propósito, a ementa do julgado:
APELAÇÃO CÍVEL. MANUTENÇÃO DE POSSE.
ÁREA PÚBLICA. AGRAVO INTERNO. INCLUSÃO
DE
SUCESSOR
COMO
ASSISTENTE
LITISCONSORCIAL DO ESPÓLIO.
1. Nomeado inventariante dativo, admite-se a inclusão de
sucessores como assistentes litisconsorciais do espólio.
2. A ocupação de área pública por particular traduz mera
detenção - inconfundível com posse - tolerada pelo Poder
Público, que poderá retomá-la quando lhe convier.
3. Considerando que a posse apresenta-se, no caso,
inseparável do domínio, a comprovação deste evidencia
aquela e autoriza a tutela requerida pela TERRACAP na
contestação.
Nas razões de decidir, consta:
Reconsidero parte da decisão de fls. 1290-1, tendo em
vista que os pedidos de ingresso dos pretensos assistentes
ocorreram após a remoção da anterior inventariante do
espólio, Odete de Souza Guimarães, e a nomeação, pelo
Juízo da Comarca de Planaltina/GO (1147-8), de Ana
Paula Barbosa Ferreira como inventariante dativa.
Desta forma, os sucessores, na forma do CPC 75, §1o,
podem ingressar como assistentes litisconsorciais do
espólio.
Nesse sentido:
"Significa dizer que mesmo sendo o inventariante dativo é
ele o representante legal do espólio, podendo os herdeiros
e sucessores, uma vez intimados da existência do
processo, ingressarem como assistentes litisconsorciais do
espólio." (Neves, Daniel Amorim Assumpção. Novo
Código de Processo Civil Comentado, Ed. Jus Podivm,
2016, p. 107)
Defiro, assim, o ingresso de Sirlei Barros Rocha e Wagner
Pinto da Rocha como assistentes litisconsorciais do
espólio de Sebastião de Sousa e Silva.
[...]
A Terracap insurge-se contra o ingresso de herdeiros
/cessionários de direitos hereditários como assistentes, sob
o argumento de que estão devidamente representados pelo
espólio (CPC 75, VII).
Documento eletrônico VDA48291797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:13
Código de Controle do Documento: 562730be-cee3-4853-bb24-a3a2e849a81b

Contudo, a decisão agravada fundamentou-se no CPC 75,
§1o, considerando a nomeação de inventariante dativa (id
13379377) antes dos pedidos de assistência.
Destarte, os sucessores podem ingressar como assistentes
litisconsorciais do espólio.
Até por tratamento isonômico, o ingresso deve ser deferido.
Quanto à decretação da nulidade, a pretensão não prospera.
Primeiro, porque referida questão não foi objeto de análise
na origem, atraindo os preceitos das Súmulas n. 211/STJ,
282/STF e 356/STF em razão da ausência de
prequestionamento, bem como configuraria supressão de
instância.
Ademais, é de se ver com ressalva a manobra da requerente
de se habilitar tão somente após já ter sido requerida a
habilitação de Odette de Sousa Guimarães (deferida nos
termos da decisão de fls. 3.570-3.573), sendo que ambas
são representadas pela mesma advogada, sem a
demonstração de que o pedido de ingresso ora requerido já
não pudesse ter sido pleiteado naquele primeiro momento.
Assim, o deferimento de ingresso da ora requerente será
excepcional, de modo que eventuais outros herdeiros
deverão se utilizar as vias próprias para requerer o direito
que entender lhes assistir, sob pena de verdadeiro tumulto
processual.
Ante o exposto, defiro em parte o pedido para autorizar o
ingresso da requerente na lide, na qualidade de assistente
litisconsorcial, recebendo o processo no estado em que se
encontra (art. 119, parágrafo único, do CPC).
Publique-se. Intimem-se.

Com efeito, inexiste amparo para revisão do entendimento, visto que a
questão da nulidade por ausência de citação efetivamente não foi objeto de debate no
Tribunal de origem, até porque fora questão suscitada direta no STJ, o que corrobora a
ausência de prequestionamento da tese, o que atrai os preceitos das Súmulas n. 211/STJ,
282/STF e 356/STF.
Inclusive, reiterados julgados consignam que mesmo as questões de ordem
pública necessitam de prequestionamento para viabilizar sua análise no STJ:

4. O prequestionamento é requisito indispensável para o
conhecimento do recurso especial, mesmo para matérias de
ordem pública, exigindo-se pronunciamento sobre as teses
jurídicas nos dispositivos legais tidos como violados.
(AgInt no REsp n. 2.173.655/RS, relatora Ministra Daniela
Teixeira, Terceira Turma, DJEN de
.)
29/5/2025

4. As questões de ordem pública, embora passíveis de
conhecimento de ofício nas instâncias ordinárias, não
prescindem, no estreito âmbito do recurso especial, do
requisito do prequestionamento.
(AREsp n. 2.482.762/GO, relator Ministro Ricardo Villas
Bôas Cueva, Terceira Turma, DJEN de
.)
24/4/2025

Documento eletrônico VDA48291797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:13
Código de Controle do Documento: 562730be-cee3-4853-bb24-a3a2e849a81b

5. As matérias de ordem pública, cognoscíveis de ofício
pelas instâncias ordinárias, não podem ser examinadas pela
instância especial se não debatidas pelo tribunal de origem.
(AgInt no REsp n. 1.801.480/RJ, relator Ministro João
Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe de
.)
22/8/2024

1. Incidem os enunciados 282 e 356 da Súmula do
Supremo Tribunal Federal quanto à questão referente à
nulidade da citação inicial, pois é estranha ao julgado
recorrido,
a
ela
faltando
o
indispensável
prequestionamento, do qual não estão isentas as questões
de ordem pública.
(AgInt no REsp n. 1.681.088/CE, relatora Ministra Maria
Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe de
.)
25/4/2018

Com efeito, se há nulidade da citação por inobservância do art. 75, § 1o, do
CPC (
intimação), tal questão deverá ser levada ao juízo para manifestação.
rectus
Assim, da leitura da petição de agravo interno não se extrai argumentação
relevante apta a infirmar os fundamentos da decisão ora agravada.
Dessarte, nada havendo a retificar ou esclarecer na decisão agravada, deve
ela ser mantida.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA48291797 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/06/2025 17:30:13
Código de Controle do Documento: 562730be-cee3-4853-bb24-a3a2e849a81b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.643.766 / DF
Número Registro: 2024/0160650-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00496525420098070016 496525420098070016
Sessão Virtual de
a
06/08/2025
12/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : WAGNER PINTO DA ROCHA
AGRAVANTE : SIRLEI BARROS ROCHA
ADVOGADOS : ELVIM SOARES DA COSTA - DF027424
ROSA MARIA SILVA DAS NEVES - DF061986
LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS : MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA - DF011880
RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO - DF022509
VIVIAN VITALI MENDES ROCHA - DF026164
KEILA TEREZINHA ENGLHARDT NERY - DF033945
AGRAVADO
: SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA - ESPÓLIO
REPTDO
: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA
ADVOGADO
: SYLVANA MACHADO RIBEIRO - DF010400
INTERES.
: ODETTE DE SOUSA GUIMARAES - ASSISTENTE
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
INTERES.
: ODILON RIBEIRO
Documento eletrônico VDA49464153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:35:11
Código de Controle do Documento: 886ccff4-8005-476c-a9e2-daf0cd0e407b

INTERES.
: WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
INTERES.
: WILMA GONÇALVES GUIMARÃES - ASSISTENTE
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ODILON RIBEIRO
AGRAVANTE : WS EMPREENDIMENTOS E CONSULTORIA LTDA
AGRAVANTE : WILMA GONÇALVES GUIMARÃES - ASSISTENTE
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: WAGNER PINTO DA ROCHA
AGRAVADO
: SIRLEI BARROS ROCHA
ADVOGADOS : ELVIM SOARES DA COSTA - DF027424
ROSA MARIA SILVA DAS NEVES - DF061986
LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
AGRAVADO
: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA TERRACAP
ADVOGADOS : MIGUEL ROBERTO MOREIRA DA SILVA - DF011880
RICARDO LUIZ OLIVEIRA DO CARMO - DF022509
VIVIAN VITALI MENDES ROCHA - DF026164
KEILA TEREZINHA ENGLHARDT NERY - DF033945
AGRAVADO
: SEBASTIÃO DE SOUSA E SILVA - ESPÓLIO
REPTDO
: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA
ADVOGADO
: SYLVANA MACHADO RIBEIRO - DF010400
INTERES.
: ODETTE DE SOUSA GUIMARAES - ASSISTENTE
ADVOGADA
: LUDMILLA BARROS ROCHA - DF059587
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
06/08/2025
12/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 12 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49464153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/08/2025 00:35:11
Código de Controle do Documento: 886ccff4-8005-476c-a9e2-daf0cd0e407b